Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os réus compareceram ao processo e exerceram tempestivamente seu direito de defesa por meio de advogados regularmente constituídos ao longo de toda a marcha processual, sem que houvesse questionamento da validade dos atos citatórios. Na ausência de prejuízo, deve ser rechaçada a arguição de nulidade veiculada no recurso.
2. O inadimplemento contratual e a demonstração de insolvência do grupo econômico, somados às fortes suspeitas de atuação fraudulenta, justificam a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, requerida na petição inicial, por se tratar de relação de consumo. Por via de consequência, fica evidenciada a legitimidade do sócio administrador das empresas para figurar no polo passivo da ação.
3. Os recorrentes valeram-se de ‘contratos de mútuo empresarial’ para captar recursos de pessoas físicas com vistas à aquisição de precatórios federais e outros direitos creditórios em benefício da empresa, mediante promessa de remuneração do capital a juros altos. A atuação da empresa foi declarada irregular pela Comissão de Valores Mobiliários por meio de ato publicado em maio de 2020, sendo determinada a suspensão da veiculação de qualquer oferta de investimento, sob pena cominação de multa.
4. A captação de investimentos levada a efeito pelos recorrentes configurou prática de pirâmide financeira, vedada pelo ordenamento civil. Nessa esteira, diante da ilicitude do objeto, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe, devendo as partes retornar ao estado anterior.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.